Tribunal: TJDFT
Processo: 0761077-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0761077-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO, LUCIA MARIA VAZ DE MELO, ELIANE JORCELINA DA SILVA, ELIAS ZINCZUK BARRUFFE, SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Chamo o feito à ordem. Considerando que a parte recorrida noticiou em contrarrazões que já houve o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como pagamento das multas, esclareça a parte recorrente o interesse no prosseguimento do feito comprovando a existência da penalidade a ser cumprida. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator